Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-92.2023.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso de apelação. Inclusão indevida do nome da parte autora na plataforma Acordo Certo. Dívida prescrita. Recurso do autor provido e da ré improvido. Pretensão de reforma com oposição do recurso. Nova oposição de embargos declaratórios contra o acórdão, com mesmo teor. Insurgência inadmissível ante à preclusão consumativa. Violação do princípio da unirrecorribilidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso de apelação. Inclusão indevida do nome da parte autora na plataforma Acordo Certo. Dívida prescrita. Recurso do autor provido e da ré improvido. Pretensão de reforma com oposição do recurso. Nova oposição de embargos declaratórios contra o acórdão, com mesmo teor. Insurgência inadmissível ante à preclusão consumativa. Violação do princípio da unirrecorribilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO